Tribunal: TJSP
Processo: 1018191-31.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – Sentença de parcial procedência – Recursos das rés Lojas Riachuelo e Itapeva e do autor.

RECURSOS DAS RÉS – Alegação de regularidade da cobrança – Impossibilidade - Débitos com vencimentos em 1997 e 2008 - Prazo de prescrição quinquenal - Prescrição consumada em 2002 e 2013, nos termos do art. 206, §

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – Cobrança de dívida prescrita – Serasa Limpa Nome – Sentença de parcial procedência – Recursos das rés Lojas Riachuelo e Itapeva e do autor.

RECURSOS DAS RÉS – Alegação de regularidade da cobrança – Impossibilidade - Débitos com vencimentos em 1997 e 2008 - Prazo de prescrição quinquenal - Prescrição consumada em 2002 e 2013, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de cobrança - Obrigação natural - Pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso – Declaração de inexigibilidade e determinação para exclusão do registro da plataforma Serasa Limpa Nome mantidas – Enunciado no 11 do TJSP – Precedentes desta E. Câmara e desta E. Corte - Sentença mantida – Recursos não providos.

RECURSO DO AUTOR – Pretensão na condenação em danos morais – Possibilidade – Precedentes desta E. Câmara e desta E. Corte - Cobrança de dívida prescrita que não é proibida expressamente, mas encontra vedação implícita no art. 187 do CC, que trata da responsabilidade civil com base no abuso de direito – Segurança jurídica que é abalada pela atuação coercitiva da parte ré – Dano moral reconhecido - Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Sucumbência revista – Recurso provido.

DISPOSITIVO – Recursos das rés não provido e recurso do autor provido.